Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-77.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016461-77.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
EMBARGANTE(S):
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
EMBARGADA(S):
LUCIENE SOARES DE LIMA
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 113595974), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão proferido no recurso de apelação que deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença a fim de que fosse reativado o contrato de plano de saúde da autora, nos mesmos moldes contratados (ID 109070957).
Em síntese, sustenta a embargante que restou comprovada a inadimplência da autora/embargada, como a sua notificação nos termos redigidos pelo contrato e pela legislação vigente, portanto, não há falar no restabelecimento do contrato de plano de saúde.
Alega que cumpriu integralmente o que determina a Lei de Plano de Saúde, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso II, pois a embargada foi devidamente notificada dentro do prazo previsto, bem como a sua exclusão decorreu do atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias.
Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Lei no 9.656/98.
Ao final, requer o provimento do recurso, para sanar a omissão e contradição apontadas.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, constata-se que as partes firmaram composição amigável para pôr fim ao presente processo, requerendo a homologação do acordo, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/15, conforme petição de acordo (ID 115775974).
Assim, o presente recurso de embargos de declaração perdeu o objeto, restando prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora